Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente do ofício de Id 22280570, das diligências que resultaram sem êxito, bem como do deferimento da expedição de mandado de penhora e avaliação de bens dos executados pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nomeado para processar o presente cumprimento de sentença. Oficie-se ao mencionado Juízo para que informe, após o término de todas as medidas porventura pleiteadas pelo exequente, deferidas e efetivadas, os respectivos resultados, para fins de embasar a resolução da presente execução. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora